Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AgInt no AREsp: 1699608/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/03/2021).
2. Todavia, no caso, os honorários foram arbitrados em razão da extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, e não com fundamento na resistência à pretensão autoral.
3. Nos casos em que mérito da causa não é analisado (ausência de condições da ação, prescrição, decadência etc.), os honorários são devidos com base no princípio da causalidade. Precedentes do STJ.
4. Em ações de produção antecipada de prova, não é possível mensurar o proveito econômico das partes. Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.